Tribunal: STF
Processo: Rcl 57721
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 27.1.2023 por Lindemberg Alves Fernandes contra ato do juízo da Primeira Vara das Execuções Criminais da comarca de Taubaté/SP, pelo qual, em 12.1.2023, assentada a tempestividade do recurso de agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público de São Paulo contra a decisão proferida no sentido da concessão da progressão ao regime semiaberto ao reclamante.



    2. O reclamante alega que o recurso de agravo de execução interposto pelo Ministério Público de São Paulo seria intempestivo.



    Assevera que “atualmente cumpre pena em regime semiaberto, pois, foi progredido do regime fechado para o semiaberto na data de 30/11/2022, uma vez que a magistrada entendeu estarem presentes os requisitos legais pra promoção do reclamante ao regime intermediário.



    A sentença foi proferida na data de 30/11/2022 e publicada dia 02/12/2022 datada para o dia 06/12/2022, conforme se verifica na cópia em anexo.



    O prazo para interposição de agravo em execução é de 05 dias a contar da data da publicação. 



    (…) Considerando que a publicação foi dia 06/12/2022, o prazo para interposição de agravo em execução era até dia 11/12/2022, porém, conforme se depreende no extrato do andamento processual em anexo, o recurso foi interposto no dia 14/12/2022.



    (…) Assim, seguindo entendimento desse Supremo Tribunal o recurso apresentado pelo Ministério Público contra decisão que progrediu o reclamante ao regime intermediário, é intempestivo, não devendo ser recebido pelo juízo da execução”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a concessão de medida liminar, para suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida no Agravo nº 1014018-45.2021.8.26.0625, com trâmite pela 1ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de Taubaté/SP.



    (…) ao final, a procedência da presente reclamação constitucional, para cassar a decisão reclamada”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. O reclamante aponta como autoridade reclamada o juízo da Primeira Vara das Execuções Criminais da comarca de Taubaté/SP. 



    Insurge-se contra o reconhecimento de tempestividade do recurso de agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público de São Paulo contra a decisão proferida no sentido da concessão da progressão do reclamante ao regime semiaberto.



    O reclamante não aponta, neste processo, súmula vinculante ou atos proferidos em processos objetivos que estariam sendo descumpridos ou decisão em processo subjetivo referente a ele que teria sido desrespeitada, nem a necessidade de se evitar a usurpação da competência deste Supremo Tribunal. Restringe-se a alegar eventual intempestividade do recurso de agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público de São Paulo.



    Constata-se, na espécie, ausência de qualquer das situações comprobatórias de cabimento de reclamação. 



    6. Pelo exposto, ausente demonstração de atendimento aos requisitos legais para o ajuizamento de reclamação consitucional, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora